Tribunal: TJSP
Processo: 1016492-07.2018.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016492-07.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARISTELA CANDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016492-07.2018.8.26.0071 -Voto no 26.927 J.V
2
Remessa Necessária Cível no 1016492-07.2018.8.26.0071
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maristela Candido de Souza
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Bauru
Voto no 26.927 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIA - PROBLEMAS
PSÍQUICOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA –
NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de problemas psíquicos, moléstia contraída no exercício de suas
atividades profissionais (bancária), o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, com condenação da autarquia ao
pagamento do auxílio-doença por prazo indeterminado, conforme disciplina o
artigo 61 da Lei n° 8.213/91, vedada a cumulação com benefício de
aposentadoria, e observada a prescrição quinquenal, além de abono anual,
correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios a serem fixados
na fase de liquidação. Foi deferida a tutela antecipada para implantação
imediata do benefício concedido (fls. 137/139).
As partes não interpuseram recursos.
Decisão submetida ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016492-07.2018.8.26.0071 -Voto no 26.927 J.V
3
É o relatório.
É certo que a decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(problemas psíquicos) em decorrência de suas atividades laborais como
bancária, resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 75/88), o expert, valendo-se
dos exames físicos e documentos médicos constantes dos autos, afirmou que:
“Baseado no exame psíquico, a capacidade pragmática da requerente está
comprometida, ou seja, há uma forte diminuição no desejo de fazer coisas,
um desânimo geral. Nessa situação a requerente no momento não está em
condições de atingir a produtividade aceitável para exercer a sua atividade
habitual de bancária/gerente”. Concluindo que: “A requerente apresenta
doença psiquiátrica com episódio depressivo moderado a grave e transtorno
de ansiedade e pânico que acarretam incapacidade laboral total e
temporária. Ficou evidenciado que esse transtorno psiquiátrico teve o
trabalho como fator provocador de um distúrbio latente (concausa
ocupacional)”.
As partes tiveram ciência do laudo e não foram apresentados
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016492-07.2018.8.26.0071 -Voto no 26.927 J.V
4
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou a
demanda procedente, condenando o INSS a pagar o benefício compatível
com a incapacidade apurada (auxílio-doença acidentário).
E esta decisão merece ser mantida, visto que o expert
seguramente apontou a existência de incapacidade laborativa total e
temporária, bem como admitiu o nexo causal entre o quadro psíquico e o
exercício de seu trabalho o diagnóstico realizado foi de doença que está
diretamente relacionada ao trabalho, isto é, transtorno de ansiedade e
depressão.
Como é sabido, para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, total e temporária. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão do auxílio-doença.
Como não é possível realizar análise médica retroativa no caso
em tela, dada a natureza das afecções, só houve prova segura da existência
atual de incapacidade com a apresentação do laudo pericial. Portanto, o termo
inicial do auxílio-doença será a partir 22/03/2019 (fls. 75), data da
apresentação em juízo da perícia, com ciência pelo INSS.
O recurso oficial merece acolhida parcial, a fim de que conste
expressamente dos autos a possibilidade de cessação administrativa do
benefício, desde que reconhecida a inexistência de incapacidade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016492-07.2018.8.26.0071 -Voto no 26.927 J.V
5
trabalho em perícia administrativa.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos
índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e no Tema
810 do STF, atrelado ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se
parcialmente, neste ponto, o reexame necessário.
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso pela
autarquia implica reconhecimento tácito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator